Tribunal: TJES
Processo: 5000973-26.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000973-26.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
RECORRIDO: TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM EDUCACAO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000973-26.2023.8.08.0013

ORIGEM
:

Juízo de Castelo - 1ª Vara

RECORRENTE: CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI

RECORRIDO: TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM EDUCACAO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO CONTA INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrido em face de CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI, alegando que houve indevido bloqueio ao acesso de sua conta por parte da demandada, razão pela qual estaria configurada a falha na prestação de serviço e o dever de indenizar.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos:
“Pelo exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento, a título de danos morais, do valor R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir deste julgado, por entender proporcional à ofensa e à extensão do dano, ratificando os termos da liminar oportunamente concedida.”

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, restou demonstrada a falha na prestação de serviço da parte recorrente, eis que a empresa cliente, ora recorrida, ficou impossibilitada de movimentar a sua conta bancária por longo período, problema este decorrente de falha no sistema do aplicativo por ela gerido, evidenciando a prestação defeituosa do serviço, de modo a causar grandes transtornos à requerente.

(5). A questão evidencia fortuito interno e inerente ao risco da atividade da instituição financeira requerida, que deve ter mecanismos gerenciais para restabelecer o serviço de forma rápida, eficiente e adequada ao usuário. A instabilidade e inviabilidade de acesso à conta bancária comprovada, limitou o desenvolvimento da atividade da empresa, ocasionou constrangimento perante seus credores, pois tida como inadimplente, fato esse o que certamente prejudicou a sua imagem/credibilidade na praça. Com isso, o
quantum
indenizatório determinado na sentença, observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao deferimento parcial dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)